Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729587-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO AGRAVADO: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RICARDO FRANCO DE MELLO e SOLANGE APARECIDA REGINALDO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento (0000453-64.2016.8.07.0001), no seguinte teor: “Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença ajuizado por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADOVOGADOS ASSOCIADO contra RICARDO FRANCO MELO e outros. As partes foram intimadas a apresentar(em) pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada aos honorários advocatícios devidos aos autores proporcionalmente ao trabalho realizado até a rescisão do contrato, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC (ID’s 67872849, 72872353, 113267700 e 117511717). O requerente aduz ser credor de R$ 3.300.000,00 (ID 93574926). Por outro lado, transcorreu in albis o prazo concedido à parte requerida (ID 123101944). No mais, foi o requerente intimado a se pronunciar acerca do Ofício de ID 123107015. Manifestação de ID 123695923. É a síntese. Fundamento e decido. Na presente fase de liquidação, o requerente pretende sejam seus honorários fixados em R$ 3.300.000,00. Não tendo, por outro lado, a parte requerida se insurgido contra a pretensão do requerente e tratando-se de questão patrimonial e disponível, presumem-se verdadeira as alegações de fato por ela aduzidas (art. 344 do CPC). A par disso, mister consignar que o e. TRF1 acolheu embargos opostos pelo requerente no processo 0067979-86.2015.4.01.0000 para determinar a reserva de R$ 3.300.000,00 nos autos da desapropriação originária. Dessa forma, DEFINO como devida ao requerente a quantia de R$ 3.300.000,00, a ser acrescida da quantia correspondente a correção monetária havida desde a assinatura do contrato. Oficie-se à 1a Vara Federal do Mato Grosso, comunicando o estado atual do presente processo” (ID 123719085; autos originários). Nas razões recursais, sustentam os agravantes que não foram intimados da decisão: “Trata-se de ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços prestados, cujo mandato foi revogado antes do prazo acordado, manejada por por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADOVOGADOS ASSOCIADO em face de RICARDO FRANCO DE MELLO E SOLANGE APARECIDA REGINALDO. Os autos principais (Liquidação Por Arbitramento), tem o escopo de alcançar a apuração do valor dos honorários advocatícios contratuais devidos aos autores, proporcionalmente aos trabalhos realizados até a rescisão do contrato, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC (ID’s 67872849, 72872353, 113267700 e 117511717). Em resumo, aduzem os autores/agravados serem credores de R$ 3.300.000,00 (ID 93574926). Por sua vez, a decisão interlocutória, ora embargada entedeu tratar-se de processo em fase de liquidação de sentença. Diz que as partes foram intimadas a apresentar(em) pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor relacionada aos honorários advocatícios devidos aos autores proporcionalmente ao trabalho realizado até a rescisão do contrato. Ocorre que os requeridos NÃO FORAM INTIMADOS DE FORMA LEGAL DOS ATOS, porém a decisão diz que transcorreu in albis o prazo concedido. Diz ainda a referida decisão -não ter os requeridos se insurgido contra a pretensão dos requerentes e tratando-se de questão patrimonial e disponível, presumem-se verdadeira as alegações de fato por ela aduzidas (art. 344 do CPC). Afirma ainda que a decisão que o e. TRF1 acolheu embargos opostos pelo requerente no processo 0067979-86.2015.4.01.0000 para determinar a reserva de R$ 3.300.000,00 nos autos da desapropriação originária, e dessa forma DEFINIU como devida aos agravados a quantia de R$ 3.300.000,00, a ser acrescida da quantia correspondente a correção monetária havida desde a assinatura do contrato. Ora, não merece prosperar a tese adotada pela decisão vergastada, pois não foi realizado nenhum procedimento visando o arbitramento dos honorários proporcional ao trabalho dos agravados ( )” (ID 39007152, p. 4 – autos 0729587-88.2022.8.07.0000). Por fim, requerem: “Diante do exposto, pedem e requerem os agravantes seja dado provimento ao presente recurso, com a Reforma da Decisão Agravada – ID 123719085, de 05/05/2022, proferida pelo MM. Juiz Federal da 15a. Vara Cível do Distrito Federal, para: a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais 0000453-64.2016.8.07.0001 – 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, até o julgamento do presente recurso; b) Revogar a revelia decreta nos presentes autos, bem como declarar a citação dos requeridos em 07/06/2022, com a juntada das procurações acostadas ID’s 127272489 e 127272492, de 07/06/2022, data em que materializou-se a TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, vindo a patrocinar a causa os causídicos DERSON JALES DA COSTA SALES -OAB-MT no 3.977, GIDERSON GOMES DOS SANTOS, Advogado OAB/MT no 14.797; c) Nomear Perito Judicial (Advogado) para auferir o valor dos honorários advocatícios de maneira proporcional ao trabalho realizado até o dia 24.09.2015 (aviso de recebimento da comunicação da revogação), conforme determinou o Superior Tribunal de Justiça/STJ, de modo a evitar o enriquecimento ilícito dos requerentes; adotando como norte o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB e na Lei no 8.906/94 (o Estatuto da Advocacia e da OAB); de sorte a fazer emergir um valor que remunere condignamente a honrada profissão do advogado, em proporção e moderação àquilo que foi efetivamente laborado; d) O bloqueio de levantamento do valor de R$ 3.300.0000,00, advindos do Juízo da 1a Vara Federal de Cuiabá-MT – Autos 0007609- 07.0998.4.01.3600, pelos advogados requerentes, até decisão final deste processo, com o transito em julgado, uma vez que os requeridos já tentaram receber naquele Juízo o referido valor, sem ordem deste Juízo da 15a Vara Cível/DF, conforme demonstram os Documentos Anexos; e) Caso Vossa Excelência assim entender, seja dado vista à parte requerente, para no prazo legal, lançar manifestação nos autos. f) Seja data prioridade na tramitação do presente feito, considerando que os agravantes são pessoas idosas, com mais de 60 (sessenta) anos de idade” (ID 39007152, p. 23-24; autos 0729587-88.2022.8.07.0000). Preparo recolhido (ID39009270). É o relatório. Decido. A decisão ora agravada, pela qual fixados honorários em R$ 3.300.000,00, foi proferida em 05/05/2022, tendo sido publicada no DJE em 09/05/2022, conforme certidão no ID 124079195 - autos na origem. E, de acordo com o §5o do artigo 1.003 do CPC, agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de quinze dias úteis. Assim, prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento que se iniciou no primeiro dia útil subsequente a publicação (11/05/2022, quarta-feira), termo final o dia 31/05/2022 (terça-feira, dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 06/09/2022; manifestamente intempestivo. Nesse ponto, insubsistente a alegação dos agravantes de não terem sido intimados da decisão do cumprimento de sentença. Analisando os atos praticados no processo de origem, verifica-se que as intimações dos executados, ora agravantes, ocorreram de forma regular, como destaca-se abaixo: Requerido o início da fase de liquidação de sentença pelos exequentes, proferida decisão, em 21/08/2020, no seguinte teor: “De início observa-se que o exequente busca liquidar seu crédito no valor de R$5.484.795,40 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), atualizado até a data da propositura da liquidação por arbitramento, conforme Id 66927774 - Pág. 16. Todavia, atribuiu à causa o valor irrisório de R$ 100,00 (cem reais) – Id 67859134. Nos termos do art. 292, §3o do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Sendo assim, corrijo de ofício o valor da causa para R$5.484.795,40, devendo o exequente comprovar o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de indeferimento. Após comprovado o recolhimento, renove-se a diligência de intimação dos executados, dessa vez por carta registrada, com aviso de recebimento. Tal medida é necessária tendo em vista o alto valor perseguido na liquidação (R$5.484.795,40), o que demanda maior cautela e prudência deste Juízo, somado às circunstâncias de que o processo originário era físico, do ano de 2016, a procuração outorgada pelo executado ao advogado Dr. José Roberto Cortez é antiga, datada em novembro de 2015 (Id 64548429 - Pág. 22) e intimados eletronicamente, os executados quedaram-se inertes” (ID 70391847, autos originários - 0000453-64.2016.8.07.0001). Cumpre registar que, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I do CPC, o devedor será intimado pelo diário de justiça, na pessoa do advogado constituído: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Contudo, no caso dos autos, embora os devedores tivessem advogados constituídos na fase de conhecimento, por cautela, o magistrado na origem decidiu determinar a intimação dos executados via AR, considerando o alto valor perseguido no cumprimento de sentença (R$5.484.795,40) e diante da inércia dos executados em face da intimação eletrônica já ocorrida. Inúmeras tentativas foram levadas a efeito para intimação dos agravados por A.R, porém sem êxito (IDs 72969409, 78011816, 95663591, 98202343 e 98202344). Foram expedidas cartas precatórias para o cumprimento da diligência, porém, mais uma vez, sem êxito (IDs 86288526, 88591699, 89714438, 93574926 - p.48, 102167500, 110069113 - p.13 a 15 e 22). Em 13/12/21, dadas as inúmeras tentativas frustradas de intimação dos executados, os agravantes requereram a intimação por edital (ID 111275124), o que foi deferido (ID111481154). Em 21/01/22, edital de intimação expedido para intimar a executada SOLANGE APARECIDA (ID113267700) e em 08/03/22 edital de intimação de RICARDO FRANCO (ID 117511717). Constou do edital: “INTIMA o Réu acima qualificado, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, que se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com escopo de alcançar a apuração do valor relacionado aos honorários advocatícios devidos aos autores, proporcionalmente ao trabalho realizado até a rescisão do contrato, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Cientificando-se, ainda, que este Juízo e Cartório têm sua sede à Praça Municipal Lote 1 Bloco B, sala 718, Zona Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900. O prazo para apresentação dos pareceres ou documentos é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1o dia útil após findar-se o prazo constante neste edital.” (ID117511717). O prazo assinalado pelo Juízo para cumprimento da determinação (“a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com escopo de alcançar a apuração do valor relacionado aos honorários advocatícios devidos aos autores”) transcorreu sem qualquer manifestação dos executados, conforme certidão de ID 123101944: “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo sem manifestação da parte RÉ quanto ao edital de ID 117511717” Como se vê, em abril de 2022, os executados foram dados por intimados do cumprimento de sentença, consoante determinação do edital de intimação, e sobreveio a decisão agravada em 05/05/2022. Insubsistente o requerimento dos agravantes no sentido de “revogar a revelia decreta nos presentes autos, bem como declarar a citação dos requeridos em 07/06/2022, com a juntada das procurações acostadas ID’s 127272489 e 127272492, de 07/06/2022, data em que materializou-se a TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL, vindo a patrocinar a causa os causídicos DERSON JALES DA COSTA SALES -OAB-MT no 3.977, GIDERSON GOMES DOS SANTOS, Advogado OAB/MT no 14.797” (ID 39007152, p.23). No caso, não houve decreto de revelia, porquanto na fase de conhecimento os devedores tiveram advogados constituídos e a intimação promovida, via edital, foi apenas para apresentação de documentos para subsidiar a fase de liquidação de sentença. Portanto, a não manifestação dos executados não acarretou revelia. Além disto, como já dito, a intimação deu-se por concluída em abril de 2022, quando já superado o prazo concedido no edital de intimação sem a manifestação dos executados, devendo ser tidas por insubsistentes as alegações de que o início do prazo para cumprimento da decisão passou a fluir em 07/06/2022, quando da juntada da procuração aos auto. Nesse ponto, cumpre destacar que, embora os executados não tenham comparecido aos autos para atendimento da determinação do Juízo, resta evidente que tiveram conhecimento da intimação do edital, porquanto o advogado dos executados, Dr. DERSON JALES DA COSTA SALES, já acompanhava o desenrolar dos autos do cumprimento de sentença, conforme se verifica dos registros em seu nome como acesso de terceiros ao processo constante nos dias 10/9/2020, 16/4/2021, 30/8/2021, 13/9/2021, 16/9/2021 e 17/9/2021. Ou seja, o advogado dos executados acessou os autos logo após o Juízo ter determinado a intimação dos devedores por AR (decisão proferida em 21/08/2020) e seguiu acompanhando as diversas tentativas de localização dos executados. Dito isto, considerando que os executados foram intimados da fase de liquidação de sentença e deixaram transcorrer o prazo para apresentação de documentos, nenhuma nulidade se pode verificar na decisão agravada, proferida em 05/05/2022 e publicada no DJE em 09/05/2022, e o recurso foi apresentado de forma intempestiva em 06/09/2022. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora